Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-39.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução de Titulo Extrajudicial. Depósito. Inocorrência. Ressalva de garantia. Configuração. Pagamento espontâneo. Extinção do processo. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação da sentença prolatada em execução de título extrajudicial que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em face do pagamento, nos termos do art. 924, inc. II do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o depósito de valores na execução, sem ressalvas, se caracteriza como pagamento espontâneo e dá azo à extinção do processo com resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Código de Processo Civil, na ação de execução de título extrajudicial, o devedor deve ser citado para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da obrigação (art. 829). Além disso, a legislação processual assegura ao executado o direito de apresentar embargos à execução no prazo de 15 dias, contados a partir da data da juntada aos autos do mandado de citação (art. 915).
4. O depósito judicial realizado no âmbito da execução, com a finalidade de garantir o juízo, deve ser acompanhado de ressalva expressa indicando que não se trata de pagamento. Caso contrário, pode ser interpretado como um pagamento voluntário, caracterizando o adimplemento da obrigação
5. No caso em análise, o devedor realizou o depósito do valor integral da obrigação dentro do prazo legal, sem apresentar qualquer ressalva, com a denominação “pagamento”, e propositura dos embargos somente após 15 dias do depósito, caracterizando o pagamento voluntário da obrigação.
6. O pagamento voluntário da dívida implica a extinção da obrigação (art. 334, Código Civil) e, consequentemente, a preclusão lógica pela incompatibilidade entre os atos processuais e a perda do interesse processual para a oposição de embargos à execução.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 829, 915, 919, 924; Código Civil, art. 334.